Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702525-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI, contra decisão que concedeu a tutela recursal antecipada para determinar a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos, no agravo de instrumento interposto por JJ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (ID 68427448). Em suas razões (ID 68054233), alega que: 1) a decisão monocrática deferiu a penhora de 10% dos rendimentos da executada, o que contraria o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos salários; 2) a penhora salarial constitui exceção à regra e deve ser aplicada apenas nas circunstâncias previstas no §2o do art. 833 do CPC, ou seja, para pagamento de prestação alimentícia, o que não se aplica ao presente caso; 3) a penhora de 10% dos rendimentos da agravante compromete sua dignidade e o sustento de sua família, a configurar perigo de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito (fumus boni iuris); 4) a jurisprudência do TJDFT confirma a impenhorabilidade absoluta do salário, fundamentada na dignidade da pessoa humana e na proteção legal do salário; 5) o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a regra geral da impenhorabilidade só pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia ou para dívidas não alimentares quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais; 6) embora a remuneração da agravante seja alta, seus empréstimos e dívidas em outros processos (0795580-59.2024.8.07.0016, 0746118-52.2022.8.07.0001, 0738727-75.2024.8.07.0001, 0738086-87.2024.8.07.0001 e 0744101-72.2024.8.07.0001), somados aos gastos mensais, são substanciais; 7) a impenhorabilidade das verbas salariais integra-se ao princípio de que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), razão pela qual não pode ser flexibilizada no caso concreto. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos da executada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja revogada a ordem de penhora de 10% dos rendimentos da agravante. É o relatório. Decido. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada (ID 68427448). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado JJ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator